Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707092-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE OTACIANO DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID 24450126). A documentação juntada pela Agravante, simples comprovante de admissão da advogada em clínica médica, não é capaz de provar a alegação de que a causídica se encontrava incapacitada para exercer a função dela. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator